Tribunal: STF
Processo: AI 388888
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE 
   SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 
   INTERESTADUAL. ICMS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS ESCRITURAIS. 
   TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE UM PERÍODO AO PERÍODO 
   SUCESSIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEPENDÊNCIA DE LEI 
   AUTORIZADORA.
Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal 
   Federal, depende de lei autorizadora a correção monetária de 
   créditos escriturais do ICMS. Orientação que também se aplica aos 
   casos de créditos acumulados, transpostos de um período de apuração 
   aos sucessivos.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.